Tribunal: TJSP
Processo: 2058834-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Credor falecido no curso do processo. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso não provido.